Tribunal: STF
Processo: AC 2855
Classe: AC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-29
Data de publicação: 2014-04-29

Ementa:
AÇÃO CAUTELAR – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – EMPRÉSTIMO DE EFICÁCIA SUSPENSIVA – LIMINAR – REFERENDO. Estando submetido ao Plenário, sob o ângulo da repercussão geral, o tema versado no processo principal, cumpre concluir pela relevância do pedido de empréstimo de efeito suspensivo a agravo de instrumento interposto para viabilizar a sequência de extraordinário e pelo risco de manter-se com eficácia o quadro decisório.